Tribunal: TJBA
Processo: 0501699-24.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501699-24.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ASPIL ASPIRAÇÃO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA

Advogado(s)
:
HEITOR BAPTISTA DE ALMEIDA CASTRO, LAURO AUGUSTO PASSOS NOVIS FILHO

APELADO: RAIMUNDO MATOS BATISTA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE ARBITRAMENTO.
AUSÊNCIA DE CONTEÚDO ECONÔMICO.
VALOR IRRISÓRIO DA CAUSA. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8º, DO CPC. PROVIMENTO DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por ASPIL ASPIRAÇÃO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA e ADVOCACIA TAVARES NOVIS contra sentença prolatada,, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada contra RAIMUNDO MATOS BATISTA, na qual o juízo de origem julgou parcialmente procedente a demanda, determinando ao réu a transferência de veículo e o pagamento de tributos vencidos, bem como fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. As recorrentes insurgiram-se, exclusivamente, contra o critério de fixação dos honorários, sustentando que o valor da causa era irrisório (R$ 1.000,00), e que não houve proveito econômico mensurável, o que atrairia a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se, diante do valor irrisório da causa e da inexistência de condenação, a fixação dos honorários advocatícios deve observar o critério de equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fixação dos honorários, com base no valor da condenação, mostrou-se inadequada, diante da natureza da ação – obrigação de fazer –
inexistindo conteúdo econômico mensurável
.

4.
O valor atribuído à causa (R$ 1.000,00) é irrisório e não representa o efetivo trabalho desenvolvido pelo patrono, tampouco traduz o proveito econômico auferido.

5. O art. 85, § 8º, do CPC autoriza a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando o valor da causa for muito baixo ou inestimável, desde que respeitados os critérios do § 2º do mesmo dispositivo.

6
.
Considerando a baixa complexidade da demanda, o local da prestação dos serviços e o zelo do profissional, os honorários
devem ser
fixados equitativamente
em R$ 3.000,00(três mil reais).

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso
s

provido
s
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Embargos de Declaração n.º 0503951-97.2018.8.05.0001, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 08.03.2022.
TJ-BA, Embargos de Declaração n.º 8056472-95.2022.8.05.0001, Rel. Des. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, j. 18.06.2024.
TJ-BA, Apelação n.º 0506481-65.2017.8.05.0080, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 18.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação
n°
0501699-24.2018.8.05.0001
,

oriundos da
Comarca de
Salvador
, em que figuram como Recorrente
s

ASPIL ASPIRAÇÃO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA
e ADVOCACIA TAVARES NOVIS
, sendo
Recorrido
RAIMUNDO MATOS BATISTA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
D
A
R PROVIMENTO AO
S
RECURS
O
S
.